Tribunal: TJMT
Processo: 0008258-68.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Extraordinário e Especial na Apelação Cível n. 0008258-68.2015.8.11.0041
RECORRENTE: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
RECORRIDOS: ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, PAULA DE LOURDES GUIMARAES
Vistos, etc.
O Recorrente, nas petições de id 61559124 e id 61559133, requer a reconsideração das decisões de id 60014967 e id 61559133, que negou seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial em razão do óbice da Súmula 281/STF.
Argumenta que tais recursos foram interpostos contra o aresto prolatado no plenário desse Egrégio Tribunal (id 45316470), razão pela qual requer sejam recebidos e admitidos.
É a síntese. Decido.
Em que pese os argumentos do Recorrente, não procede a inconformidade.
Com efeito, verifica-se das decisões proferidas no id 60014967, que a questão objeto dos Recursos Extraordinário e Especial se refere à necessidade de suspensão do julgamento dos Embargos de Declaração, a qual não foi apreciada na ocasião do julgamento colegiado dos referidos Aclaratórios, faltando-lhe, assim, o requisito do prequestionamento, o que motivou, igualmente, o juízo negativo de admissibilidade.
Confira-se:
“Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal, qual seja, o pleito de suspensão do julgamento dos Embargos de Declaração, foi decidido exclusivamente em decisão monocrática, de id 50951490, não tendo sido abordada no aresto dos referidos Aclaratórios, faltando-lhe, pois, igualmente, o requisito do prequestionamento pelo órgão colegiado, situação que acarreta o não cabimento do Recurso Especial no caso concreto”. (id 60014967 -p. 5 e id 60014967 - p. 9).
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é feita de forma precária, cabendo ao STJ e ao STF proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). (destaquei)
“O juízo de admissibilidade do RE é feito em dois momentos distintos e independentes: o primeiro no Tribunal a quo, pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente; o segundo, de forma definitiva, pelo Supremo Tribunal Federal. II - A Corte não está adstrita aos fundamentos declinados pelo Tribunal de origem, podendo trazer outros suficientes para negar provimento ao recurso” (AI n. 641.794- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 8.6.2007). (g.n.)
Ante o exposto, as decisões objurgadas não merecem reparos, motivo pelo qual não conheço dos pedidos de reconsideração de id 61559124 e id 61559133.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII